Tribunal: TJBA
Processo: 8044638-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044638-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NUBIA CELESTE GOMES MAGALHAES

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. INSURGÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA EM CARÁTER ABSOLUTO. RENDIMENTOS MENSAIS COMPATÍVEIS. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral ou parcial do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados e da renda mensal da agravante.

III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos.
4. Os documentos apresentados revelam renda mensal de R$ 7.729,23, valor que, embora não indique riqueza, demonstra capacidade contributiva incompatível com a gratuidade integral.
5. Considerando a desproporção entre a renda mensal da agravante e o valor das custas iniciais (R$ 12.979,62), mostra-se cabível a concessão parcial da gratuidade, com redução de 60% e parcelamento do saldo restante em 10 vezes, nos termos dos §§ 5º e 6º, do art. 98, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É admissível a concessão parcial do benefício da justiça gratuita à pessoa natural que, embora não se enquadre como hipossuficiente absoluta, comprove incompatibilidade entre sua renda mensal e os custos do processo, autorizando a redução proporcional das custas e o parcelamento do saldo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8040289-86.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 15.12.2021; TJBA, AI nº 8011224-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 19.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044638-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NUBIA CELESTE GOMES MAGALHAES
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator